Tribunal: TJMT
Processo: 1058350-57.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058350-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO AMORIM MARQUES - CPF: 017.531.201-01 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – TENTATIVA DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU AS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INEXIGÍVEIS –
RECURSO REJEITADO.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso, não há qualquer vício no julgado, pois constou de forma expressa que o
pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude, bem como que o Embargante participou da inspeção e assinou o TOI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ricardo Antônio Amorim Marques
em virtude do Acórdão de Id. 158637199 que, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

De acordo com o Recorrente, o Acórdão é omisso.

Aduz que a Câmara não se atentou para o fato de que não pode responder por defeitos do medidor de energia, em especial porque os lacres de proteção estavam intactos.

No seu entender, a recuperação do consumo só pode ser exigida do consumidor se ficar cabalmente comprovado que o defeito do aparelho decorre de fraude do usuário, o que não ocorreu.

De outro norte, aduz que não acompanhou a inspeção e ressalva que a assinatura lançada no Termo de Ocorrência e Inspeção em nada se assemelha à sua e, portanto, o documento foi produzido unilateralmente.

Ao final, requer seja suprida a omissão, concedido efeito modificativo ao recurso, reformado Acórdão e mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Embora intimada, nos termos do artigo 1.023, § 2.º, da Lei de Ritos, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 164248172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a alegada omissão, é pertinente relembrar que
ao ajuizar a Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito, o Embargante alegou que em junho de 2020 recebeu duas faturas de energia elétrica, a primeira no valor de R$ 2.561,31 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) e a segunda no importe de R$ 1.062,90 (um mil, sessenta e dois reais e noventa centavos) e, se não bastasse, em julho recebeu mais duas faturas nos montantes de R$ 1.079,00 (um mil e setenta e nove reais) e R$ 13,27 (treze reais e vinte e sete centavos).

Aduziu que se dirigiu ao PROCON e naquele Órgão foi informado que o valor de R$ 3.624,21 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte um centavos) decorria de diferença apurada de consumo de energia elétrica não faturado, tal qual apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, datado de 10/02/2020.

Asseverou que não estava presente na data da vistoria e que não recebeu cópia daquele documento, muito menos carta ao cliente.

Argumentou que no imóvel onde está instalada a unidade consumidora residem apenas ele (Embargante) e sua esposa, que a casa é modesta e guarnecida de poucos eletrodomésticos.

Sustentou que jamais alterou seu medidor e que a Energisa se negou em resolver a contenda administrativamente, motivo pelo qual promoveu o feito.

Formulou pedido de tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia e a inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, requereu além da confirmação da liminar, a declaração de ilegalidade do débito das faturas e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.390,00 (dez mil, trezentos e noventa reais).

A Juíza singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, impedindo a Concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica e inscrever o nome do Embargante nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do débito objeto da lide, sob pena de multa.

Na Contestação, a Embargada alegou que promoveu duas inspeções na Unidade Consumidora, especificamente nos dias 10/02/2020 e 28/05/2020 e que constatou que o sistema de medição havia sido adulterado, porque o medidor estava com a tampa perfurada/quebrada com desvios nos bornes, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado.

Argumentou que expediu os Termos de Ocorrência e Inspeção n.º 750352 e n.º 807001, substituiu o equipamento danificado, e encaminhou-o ao IPEM-MT, para a realização da pericia técnica.

Ressaltou que o aparelho foi reprovado porque está fora dos parâmetros admitidos pela legislação meteorológica.

Posteriormente, procedeu à revisão de faturamento e, de conseguinte, efetuou a cobrança do valor da recuperação de receita do período em que a energia consumidora não era corretamente medida.

Com a Contestação, a Apelante juntou o TOI e outros documentos.

Na sentença, a Julgadora
a quo
consignou que o TOI não foi carreado para os autos e que não há provas de que cópia daquele documento foi enviado ao Embargente que, de acordo com aquele
decisum
, tomou conhecimento da inspeção depois de seis meses.

Concluiu que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e da ampla defesa, bem como em inobservância às regras da Resolução 414/2010.

Assim, acolheu os pedidos, declarou inexistentes as faturas e condenou a Embargada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a arcar com as verbas de sucumbência.

Na sessão de 16/11/2022, apresentei voto dando parcial provimento ao Recurso de Apelação para declarar hígida as faturas de recuperação de consumo e reduzir a indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e meu entendimento foi acompanhado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho; contudo, a 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, proveu integralmente o Recurso.

Diante da divergência, o julgamento foi adiado para aplicação da técnica do artigo 942, do CPC e, no
quorum
ampliado, prevaleceu o entendimento por mim manifestado.

Logo, o julgamento ocorreu por maioria e o Recurso de Apelação interposto pela Embargada foi parcialmente provido.

No voto condutor foi consignado expressamente que
“a cobrança de recuperação de consumo não tem natureza de multa, decorre do faturamento a menor oriunda de avaria no equipamento de medição.”

Isso quer dizer que é indiferente a prova de que o medidor foi ou não danificado pelo usuário, pois a cobrança decorre do uso da energia não faturada.

Nos termos do voto condutor:

O pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude.

Logo, não há razões jurídicas para o Embargante alegar que há omissão porque a Câmara não se atentou para o fato de que não pode responder por defeitos do medidor de energia.

Ainda que o Recorrente entenda que a cobrança de recuperação do consumo só pode ser exigida do consumidor se ficar cabalmente comprovado que o defeito do aparelho decorre de fraude do usuário, a Câmara, expressamente, rejeitou esse argumento.

O Embargante também alega que o Acórdão é omisso porque não acompanhou a inspeção.

Nas razões dos Aclaratórios, ressalva que a assinatura lançada no Termo de Ocorrência e Inspeção em nada se assemelha à sua e, portanto, o documento foi produzido unilateralmente.

Mais uma vez não há omissão a ser suprida. Na verdade, as teses do Recurso Integrativo demonstram irresignação ao que foi decidido pela maioria do Colegiado, pois no Acórdão consta expressamente que:

[...] o Apelado participou da inspeção.

Aliás, além de o TOI ter sido sim carreado para os autos
(Pág. 12, Id. 144153303)
está assinado pelo Recorrido
, pois a assinatura lançada no campo destinado ao do acompanhante é igual àquela consta no contrato de locação do imóvel pelo Recorrido (Id. Pág. 11, Id. 144153303).

Quanto ao Contrato de Locação, é pertinente ressaltar que embora o Apelado tenha alegado na petição inicial que a residência é modesta, “como pouquíssimos eletrodomésticos”, “sendo apenas os básicos, ou seja, uma geladeira, uma única televisão, e ferro de passar, não possuindo essa família sequer ar condicionado”, no Contrato de Locação do imóvel onde está instalada a unidade consumidora objeto da demanda consta de forma expressa que foi entregue ao Recorrido:

[...] guarnecido de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado tipo “splitt”, 04 (quatro) chuveiros elétricos, 02 (dois) fogões embutidos, um forno elétrico embutido na cozinha, churrasqueira com gira-grill e cisterna com bomba d’água elétrica, tudo em perfeito funcionamento, devendo o LOCATÁRIO, mantê-los desta forma. (Pág. 9, Id. 144153303)

Logo, há prova
inconteste
de que a inspeção foi acompanhada pelo Autor/Apelado, tal qual exigido pela Agência Regulamentadora. A inspeção NÃO foi feita à revelia do Recorrido, a cobrança NÃO se reveste de ato ilícito.

Ademais, foi realizada a perícia técnica e o Comunicado de Substituição de Medidor também está assinado pelo Apelado.

Dessa forma, é inconteste que a Apelante cumpriu as exigências da norma regulamentadora.

Se não bastasse, o histórico de consumo de Id. 144153303 deixa evidente o benefício do consumidor com a irregularidade, uma vez que ocorreu registro bem menor que a média, bem como que depois da troca do equipamento, o consumo teve considerável elevação.

Da transcrição ressai inconteste que, na verdade, sob a pecha de que há omissão, o Embargante pretende forçar a reforma do Acórdão, a fim de que seja mantida a sentença que declarou a inexigibilidade das faturas e condenou a Embargada a pagar indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais); todavia, é pertinente relembrar, os Declaratórios não podem ser utilizados para este fim.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, ante a inexistência de qualquer vício no julgado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023